Tribunal: TJBA
Processo: 0509543-93.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509543-93.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: GEORGETE MARIA DOS SANTOS GUIA

Advogado(s)
:
MARIA CRISTINA WANDERLEY DE CARVALHO, DANIEL WANDERLEY ESBERARD

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 907/STJ, RESOLUÇÃO PETROS Nº 49/1997, PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DECISÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso.
Embargos de declaração opostos pela FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS contra acórdão que negou provimento à apelação da embargante, mantendo sentença de procedência de ação de suplementação de pensão por morte ajuizada por G.M.S.G., viúva de ex-participante do plano PETROS aposentado em 01/12/1980.

2. Alegações da embargante.
Sustenta existência de omissões quanto: (i) à aplicação do Tema 907/STJ; (ii) à incidência da Resolução nº 49/1997/PETROS; (iii) aos princípios do pacta sunt servanda e do equilíbrio atuarial; e (iv) à necessidade de prévio custeio para inclusão de beneficiários. Aduz, ainda, que o acórdão teria partido de premissa equivocada ao conferir à concessão de pensão pelo INSS eficácia automática para obrigar a PETROS a conceder a suplementação.

3. Contrarrazões.
A embargada pugna pela rejeição, sustentando inexistência de vícios decisórios e caráter protelatório dos embargos, requerendo aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Controvérsia recursal.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes, especialmente quanto à aplicação do Tema 907/STJ, à incidência da Resolução PETROS nº 49/1997, aos princípios do equilíbrio atuarial e à alegada premissa equivocada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Natureza jurídica dos embargos de declaração.
Os embargos declaratórios possuem natureza integrativa e aclaratória, destinando-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Não se prestam à rediscussão do mérito, salvo quando o saneamento do vício importe, necessariamente, em efeito modificativo. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.

6. Inexistência de omissão quanto ao Tema 907/STJ e à Resolução nº 49/1997.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, destacando que: (i) a aposentadoria do participante falecido foi concedida em 01/12/1980; (ii) a Resolução nº 49/1997 não se aplica ao caso, pois não pode incidir retroativamente sobre benefícios cujas condições de elegibilidade foram preenchidas antes de sua edição; (iii) o Tema 907/STJ foi corretamente aplicado, consignando-se que o regulamento aplicável é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, e não normas posteriores.

7. Possibilidade de inclusão posterior de dependente.
O acórdão fundamentou ser possível a inclusão posterior de dependente econômico direto, como cônjuge ou companheira, à luz da função social da previdência complementar e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente porque não havia óbice regulamentar anterior à Resolução nº 49/1997.

8. Apreciação do equilíbrio atuarial e do prévio custeio.
O acórdão embargado, ao reconhecer o direito da autora com base no regulamento vigente em 1980, implicitamente afastou a incidência das regras supervenientes invocadas pela embargante, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido. Ressaltou-se, ainda, que a PETROS não trouxe prova concreta de impacto atuarial específico decorrente da inclusão da viúva, limitando-se a alegações genéricas.

9. Inexistência de premissa equivocada ou erro material.
O voto condutor não condicionou o direito da autora unicamente à existência de pensão por morte do INSS. Ao contrário, apreciou de forma integrada o conjunto fático e jurídico: vínculo conjugal comprovado, dependência econômica presumida, função social do contrato previdenciário, caráter protetivo da previdência complementar e inaplicabilidade da Resolução nº 49/1997. Trata-se de juízo jurídico fundamentado sobre conjunto probatório, e não de erro material passível de correção por embargos de declaração.

10. Prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC).
O art. 1.025 do CPC consagrou o prequestionamento ficto, de modo que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes vícios decisórios. Desnecessária manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado, bastando que o acórdão enfrente a matéria de fundo, o que efetivamente ocorreu.

11. Inexistência de caráter protelatório.
Embora as contrarrazões apontem caráter protelatório, verifica-se inconformismo recursal ainda dentro dos limites de atuação legítima da parte, razão pela qual se deixa de aplicar, nesta oportunidade, a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC. Adverte-se, contudo, que a reiteração de embargos sem efetiva demonstração de vício decisório poderá ensejar a incidência da penalidade em nova oportunidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Acórdão embargado mantido integralmente.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão em acórdão que enfrenta expressamente a aplicação do Tema 907/STJ e a inaplicabilidade de normas supervenientes a benefícios cujas condições de elegibilidade foram preenchidas antes da edição de tais normas. 2. A Resolução PETROS nº 49/1997 não se aplica a participante aposentado em 1980, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido. 3. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), inexistindo necessidade de manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado."

LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA

CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 202; LC nº 108/2001; LC nº 109/2001; Resolução PETROS nº 49/1997.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

STJ, Tema 907; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.808.891/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, EAREsp 925.908/SE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
0509543-93.2016.8.05.0001
, em que figura como Embargante
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
e, como Embargada,
GEORGETE MARIA DOS SANTOS GUIA
.

ACORDAM
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER E
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
mantendo integralmente o acórdão embargado
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data de assinatura no sistema.